Tribunal: TJMT
Processo: 1004392-33.2021.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004392-33.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANDRE BELLANDI - CPF: 810.887.951-53 (APELANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITOS C/C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMISSÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALORES EXCESSIVOS - COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

É perfeitamente cabível a condenação por dano moral decorrente de cobrança indevida de valores, mormente quando há a negativação do nome do consumidor, em razão de tais débitos.

“O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.” (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019).

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANDRE BELLANDI
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da Ação Revisional de Faturas de Energia Elétrica c/c Desconstituição de Débitos c/c. Consignação em Pagamento c/c Indenização por Danos Morais (autos no.1004392-33.2021.8.11.0006), movida em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para determinar a revisão das faturas de energia dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto de 2021, a serem calculadas sobre a média do consumo dos últimos 12 (doze) meses anteriores a sua emissão; e, de igual modo, julgou parcialmente procedente o pedido de consignação em pagamento referentes a tais meses; o valor devido será apurado em sede de liquidação de sentença, oportunidade em que será apreciada a quitação do débito; sobre o valor devido incidirá correção monetária pelo INPC desde o vencimento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a serem arcados na proporção de 50% a cada uma das partes, em decorrência da sucumbência reciproca.

Em síntese, o apelante e autor, defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença, no que tange ao pedido de indenização por danos morais.

Alega equívoco do juízo em sua fundamentação ao indeferir o pedido de indenização por danos morais que assim argumentou “Quanto ao dano moral, ainda que procedente a revisão das faturas, tal fato, por si só, não tem o condão de vulnerar direitos de personalidade do autor aptos a configurar lesão moral”.

Esclarece que no caso dos autos, o pedido de indenização por danos morais não está fundado no pedido de revisão das faturas, e sim na cobrança indevida que gerou a negativação indevida da fatura de janeiro de 2021, vencida em 01/02/2021, conforme consulta aos órgãos de proteção ao crédito anexado com a exordial.

Defende que a inscrição de cobrança indevida na SERASA gera danos morais presumidos e, ainda, que, tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade da apelada é objetiva, pelo fato do serviço, prescindindo da noção de culpa, consoante o disposto nos artigos 2o, 3o e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Requer seja o recurso conhecido e provido, para reformar a sentença de primeiro grau concedendo-se o pleito de indenização por danos morais em favor do Apelante, fixando-se o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento e juros moratórios a partir da citação, com a atribuição do ônus da sucumbência exclusivamente à apelada e com a majoração dos honorários de sucumbência prevista no §11 do artigo 85 do CPC/2015, por ser medida de lídima e inarredável JUSTIÇA!

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo, Num.160701191.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por interposto por
ANDRE BELLANDI
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da Ação Revisional de Faturas de Energia Elétrica c/c Desconstituição de Débitos c/c. Consignação em Pagamento c/c Indenização por Danos Morais (autos no.1004392-33.2021.8.11.0006) movida em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para determinar a revisão das faturas de energia dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto de 2021, a serem calculadas sobre a média do consumo dos últimos 12 (doze) meses anteriores a sua emissão; e, de igual modo, julgou parcialmente procedente o pedido de consignação em pagamento referentes a tais meses; o valor devido será apurado em sede de liquidação de sentença, oportunidade em que será apreciada a quitação do débito; sobre o valor devido incidirá correção monetária pelo INPC desde o vencimento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a serem arcados na proporção de 50% a cada uma das partes, em decorrência da sucumbência reciproca.

O recurso é tempestivo; foram apresentadas as contrarrazões, desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Pois bem.

A revisão das faturas de energia dos meses janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto de 2021, a serem calculadas sobre a média do consumo dos últimos 12 (doze) meses anteriores a sua emissão bem como o pedido de consignação em pagamento referentes a tais meses é incontroverso, porquanto a Concessionária apelada não recorreu da sua condenação. Assim, passo à análise do pleito indenizatório, eis que a parte recorrente pugna pela condenação da requerida pelos danos morais que alega ter sofrido em razão da
cobrança indevida da fatura de janeiro de 2021 com vencimento em 01/02/2021, que gerou a negativação do seu nome no rol de mau pagadores.

Analisando detidamente os autos,
em pese a sapiência do Juízo de Primeiro Grau, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Conforme prova anexa aos autos, o apelante teve seu nome incluído no rol de maus pagadores, tendo em vista seu inadimplemento em relação à fatura em discussão, id. 160703745.

Ora, é consabido que nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, como o caso em tela, o dano afigura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido.
O próprio STJ já consolidou o entendimento de que “o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.” (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019).

Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar. 2. Se a consumidora nega a relação jurídica referente a UC 6/2907402-8, que ocasionou a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito pelo valor de R$ 612,76, cabia a Reclamada comprovar a contratação da referida UC, bem como que a parte autora se beneficiou dos serviços prestados, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, devendo ser observado que provas produzidas de forma unilateral, consistentes em cópias de telas de computador e desprovidas de assinatura do consumidor, sem outros elementos, não se prestam para o fim desejado.

3. A inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa", que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova do fato.
4. Quantum indenizatório fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o fato do autor possuir duas anotações posteriores, razão pela qual deve ser mantido. 5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela parcial PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por DANIELA CRISTINA RIBEIRO KUTZNER em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para DECLARAR a inexistência dos débitos que geraram a negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 3.000, 00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Valmir Alaércio dos Santos. Juiz de Direito – Relator (N.U 1001416-36.2021.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 06/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – ÔNUS DA RÉ NÃO SATISFEITO (ART. 333, II, DO CPC/1973) – ANOTAÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – VERBA INDENIZATÓRIA MANTIDA – TERMO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em razão da responsabilidade objetiva das instituições financeiras (Súmula no 479 do STJ), compete a esta demonstrar a legalidade dos débitos que originaram a inscrição de nome nos cadastros restritivos de crédito, mormente quando se trata de ação cuja natureza origina-se de fato negativo (AgRg no Ag 1181737/MG). A simples inclusão de nome, ou sua permanência indevida, nos órgãos de proteção ao crédito, é fato gerador de constrangimentos e transtornos na vida do inscrito, provocando-lhe dano moral indenizável e in re ipsa, isto é, prescindível de prova. Merece ser mantido o valor do dano moral fixado com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, respeitada as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros adotados em casos análogos. Os juros de mora, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso, conforme já sedimentado pela Súmula no 54 do STJ.

(N.U 0012338-60.2013.8.11.0004, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/06/2016, Publicado no DJE 17/06/2016).

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito indevido, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

Dessa forma, configurados e comprovados a culpa, o dano e o nexo causal entre a conduta culposa da apealada e o dano sofrido pela apelante, nasce o direito do lesado de perceber indenização, e o dever de indenizar do lesante pela sua conduta dolosa ou culposa.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por esse e. Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - EMISSÃO DE FATURAS DE ENERGISA ELÉTRICA EM VALORES EXCESSIVOS - AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE TENHA OCORRIDO EFETIVO CONSUMO NO PATAMARCONSTANTE DA COBRANÇA LANÇADA NAS FATURAS REFERENTES AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015 - COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - CONDUTA ABUSIVAA ENSEJAR REPARAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À RAZOABILIDADE - REDUÇÃO - INADIMISSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
Não tendo a Concessionária se desincumbido do ônus de comprovar que os valores excessivos lançados nas faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora do Apelado são correspondentes ao efetivo consumo evidencia-se indevida a sua cobrança. Constatada a falha na prestação de serviços da Concessionária que injustificadamente lança valores exorbitantes e que não condizem com o consumo médio de energia pelo Autor da demanda resta inafastável a responsabilidade civil e o dever de indenizar da demandada
. Quando o valor da indenização a título de danos morais atende à razoabilidade além do caráter punitivo pedagógico considerando o dano e sua extensão e consequências, não há falar em redução do valor da indenização. (Ap 143250/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 12/03/2018)

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, havendo valor de condenação, este deve ser estabelecido consoante disposições contidas no § 2.o do artigo 85 do CPC. Ademais, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo estabelecido no dispositivo supra mencionado.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, reformando parcialmente a sentença recorrida para condenar a Concessionária requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais em favor do apelante,
devidamente corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a incidir a partir da citação. Por conseguinte, condeno a apelada ao pagamento de honorários que fixo em 15% (quinze) do valor da condenação, além do pagamento das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023